Tribunal: TJBA
Processo: 0502837-98.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502837-98.2017.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA CAROLINA PEREIRA PONDE

Advogado(s)
:
SANDRA MARIA SOUSA TELES

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, THIAGO CASAES TEIXEIRA, JULIANA BARRETO CAMPELLO registrado(a) civilmente como JULIANA BARRETO CAMPELLO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR. SAÚDE SUPLEMENTAR. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

CASO EM EXAME:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou sentença extintiva de execução, determinando o prosseguimento da cobrança de saldo remanescente de condenação por danos morais e honorários, além de reafirmar a obrigação de cobertura de tratamentos oculares decorrentes de transplante de medula óssea (TMO).

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão consiste em verificar se houve erro material no acórdão ao reconhecer a preclusão da impugnação aos cálculos pela operadora de saúde e ao manter a obrigação de cobertura integral de sequelas da doença base.

RAZÕES DE DECIDIR:

A embargante sustenta nulidade de intimação, contudo, o comparecimento espontâneo para efetuar depósito parcial supre eventual vício formal e demonstra ciência inequívoca da fase executória.

O pagamento do valor que a executada entendia devido ocorreu sem a apresentação da memória de cálculo discriminada exigida pelo Art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC, o que acarreta a preclusão e torna o valor da exequente incontroverso.

O inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos
aclaratórios
, dada a ausência de vícios de integração no julgado.

DISPOSITIVO E TESE:

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

________________

Tese de julgamento:
No cumprimento de sentença, a alegação de excesso de execução sem a apresentação imediata de memória de cálculo discriminada e atualizada importa em preclusão, tornando o valor apresentado pelo credor incontroverso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0502837-98.2017.8.05.0150, em que figuram como Embargante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S.A.
e como Embargada
MARIA CAROLINA PEREIRA PONDÉ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD9)